Tribunal: TJBA
Processo: 8016303-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016303-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA DO IMPETRANTE. PROMOÇÃO AO POSTO DE SARGENTO PM COM EFEITOS RETROATIVOS HÁ DEZ ANOS. PRETENDIDA PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE EM RAZÃO DA PRETERIÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE. A PROMOÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR NÃO OCORRE PELO MERO DECURSO DO TEMPO. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DE OUTROS REQUISITOS. PROMOÇÕES QUE OCORREM PELOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE FORMA DOCUMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sargento PM, com vistas a assegurar o direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM. Por responder a ação penal perante o tribunal do Júri, o Impetrante foi impossibilitado de galgar o posto de Sargento PM. Com o trânsito em julgado da decisão de impronúncia naquele processo criminal, foi reconhecido seu direito à promoção com ressarcimento de preterição e efeitos retroativos a dezembro de 2013. Como o reconhecimento somente ocorreu no ano de 2023, o Impetrante foi agregado em razão do implemento da idade máxima, sem que tivesse sido promovido aos postos hierárquicos superiores, razão pela qual pleiteia o reconhecimento de seu direito à promoção ao posto de 1º tenente. 2. No ano de 2013, a graduação de Subtenente PM já tinha voltado a ser prevista pelo Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, razão pela qual, pelo critério simples da antiguidade, o Impetrante somente poderia galgar o posto de Subtenente PM. Demais disso, as promoções a postos hierárquicos superiores nas carreiras militares do Estado da Bahia não decorrem unicamente do decurso do tempo, havendo diversos outros requisitos previstos nas legislações de regência, cujo preenchimento não foi devidamente comprovado pelo Impetrante. 3. Direito Líquido e Certo não comprovado. 4. segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0322263-52.2011.8.05.0001, no qual figura como Impetrante ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA e como autoridades coatoras o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça